Tribunal: TJDFT
Processo: 0743558-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-10-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0743558-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA AGRAVADO: SAMARA DALLANA RODRIGUES FERREIRA D E C I S Ã O CASO EM EXAME Cuida-se de agravo de instrumento interposto por BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A contra decisão proferida nos autos de ação de antecipação de provas em fase de cumprimento de sentença (PJe 0731744-94.2023.8.07.0001), que converteu a obrigação de fazer em perdas e danos no valor integral do contrato, manteve a execução de multa cominatória e fixou honorários advocatícios em R$ 1.000,00 (um mil reais). Em suas razões, o recorrente alega que a decisão converteu a obrigação de fazer em perdas e danos tomando como parâmetro o valor integral do contrato, sendo que o Juízo sequer tem conhecimento se a parte agravada pagou todas as parcelas dos empréstimos supostamente fraudulentos, o que caracteriza conversão arbitrária e desproporcional da obrigação originária. Argumenta que a apresentação do contrato eletrônico em forma física assinada constitui impossibilidade fática, uma vez que se trata de contratação digital via aplicativo, não podendo a exigência de documento inexistente gerar efeitos sancionatórios na forma de indenização material sem qualquer comprovação de efetivo prejuízo suportado pela parte agravada. Sustenta que o art. 400 do Código de Processo Civil já oferece mecanismo de tutela adequado para a hipótese de não exibição de documentos, permitindo que sejam admitidos como verdadeiros os fatos relacionados aos documentos não apresentados em eventual ação indenizatória própria, razão pela qual a conversão em perdas e danos nos moldes fixados transforma indevidamente a presente ação em ação de indenização por danos materiais. Aduz que a decisão recorrida é teratológica ao converter a obrigação no valor total dos contratos sem verificação de efetivo prejuízo, o que somente poderia ser apurado em ação indenizatória autônoma, sob pena de enriquecimento ilícito da parte contrária que já pode se valer da presunção de veracidade prevista no art. 400 do Código de Processo Civil. Requer a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para evitar a expedição de alvará do valor remanescente e, no mérito, a reforma da decisão agravada para afastar a conversão em perdas e danos no valor integral dos contratos, admitindo-se, quando muito, a aplicação do art. 400 do Código de Processo Civil em demanda própria. Preparo regular (ID 77053716). A parte agravada apresentou manifestação, pugnando pelo indeferimento do pedido de concessão de efeito suspensivo (ID 77092846). É a síntese do necessário. FUNDAMENTOS DA DECISÃO O Código de Processo Civil dispõe que o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal quando satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II, c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Cabe salientar que neste momento processual se examina, tão somente, o pedido de concessão de efeito suspensivo ao recurso, ou seja, a análise fica restrita à verificação dos requisitos cumulativos exigidos, quais sejam, a probabilidade do direito e perigo da demora ou risco ao resultado útil do processo. Cinge-se a controvérsia à análise da legitimidade da conversão da obrigação de fazer (exibição de contratos eletrônicos) em perdas e danos no valor de R$ 30.873,90 (trinta mil, oitocentos e setenta e três reais e noventa centavos). O Juízo de origem deferiu a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, conforme decisão assim fundamentada, in verbis: Trata-se de pedido de conversão da obrigação de fazer - consistente na exibição de documento, conforme título executivo oriundo de ação de produção antecipada de provas - em perdas e danos, diante do não cumprimento voluntário e reiterado da obrigação por parte do executado. Na manifestação de ID 246424723, a parte exequente requer, além da multa cominatória e dos honorários advocatícios no valor de R$ 11.177,23, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, no montante de R$ 30.873,90, valor correspondente aos empréstimos cuja natureza fraudulenta pretendia comprovar por meio dos contratos que não foram apresentados pelo executado. Na oportunidade, a parte exequente faz distinção entre os pedidos relativos à multa cominatória e à conversão da obrigação em perdas e danos. Por sua vez, a parte executada, por meio da manifestação de ID 246908004, declara concordância com o valor de R$ 11.177,23, diante da possibilidade de correção monetária das astreintes e do cabimento dos honorários advocatícios. Todavia, sustenta ser indevida a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. Alega que, sob pena de se caracterizar enriquecimento sem causa, a multa cominatória aplicada deve ser considerada como forma de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 499 do CPC, as obrigações de fazer, não fazer e entregar coisa podem ser convertidas em perdas e danos “se o autor o requerer ou se impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente". No presente caso, restou evidenciada a impossibilidade fática da tutela específica, seja pelo decurso do tempo, seja pela recusa reiterada do executado em cumprir a obrigação, mesmo diante da incidência de multa cominatória (astreintes). Assim, impõe-se a conversão da obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, nos moldes autorizados pelo referido dispositivo legal. Tal entendimento encontra respaldo consolidado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, conforme se extrai do seguinte julgado: "Na linha de pacífica jurisprudência deste Superior Tribunal de Justiça, é possível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, independentemente do pedido do titular do direito subjetivo, em qualquer fase processual, quando verificada a impossibilidade de cumprimento da tutela específica." (REsp n. 2.121.365/MG, rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 3/9/2024, DJe 9/9/2024). Ademais, cumpre destacar que a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos não impede a exigibilidade da multa cominatória previamente fixada, desde que esta tenha sido imposta enquanto a tutela específica ainda era viável. A cumulação é juridicamente possível e visa desestimular o inadimplemento voluntário. Sobre o ponto, colhe-se do voto da Ministra Relatora no mesmo julgado do STJ: “Portanto, conclui-se que, caso a mora do devedor torne inviável a concessão da tutela específica pleiteada na inicial, pode a obrigação ser convertida, ex officio, e em qualquer fase processual, em reparação por perdas e danos, sem prejuízo da multa fixada para compelir o réu ao cumprimento específico da obrigação, enquanto perdurar sua viabilidade.” (REsp n. 2.121.365/MG, rel. Min. Regina Helena Costa). No caso dos autos, a multa cominatória foi fixada na sentença (ID 182434330) e posteriormente reafirmada em sede de apelação, ocasião em que se reconheceu a ausência de sustentação lógica no argumento de impossibilidade de cumprimento das obrigações de fazer impostas pela referida sentença (ID 199131245). Ademais, sua exigibilidade foi reconhecida, ainda que parcialmente, por este Egrégio Tribunal em sede de Agravo de Instrumento (ID 242622878), no curso do cumprimento de sentença. Portanto, a multa cominatória se mantém devida. Por fim, considerando que o valor da conversão em perdas e danos não foi especificamente impugnado, mas apenas questionado quanto ao seu cabimento, bem como diante dos documentos constantes dos IDs 176704638, 176706345, 176704644 e 176706346, produzidos durante o processo de conhecimento, conclui-se que o valor devido a título de conversão da obrigação de fazer em perdas e danos é de R$ 30.873,90, montante correspondente aos empréstimos cuja natureza fraudulenta se buscava comprovar por meio dos contratos não apresentados pelo executado. Dispositivo. Ante o exposto, DEFIRO a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, diante da impossibilidade de cumprimento da obrigação específica, com fundamento no art. 499 do CPC e na jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, fixando a indenização no valor de R$ 30.873,90. Mantenho a exigibilidade da multa cominatória já fixada que, somada aos honorários advocatícios, perfaz a quantia incontroversa de R$ 11.177,23. Devido, portanto, o valor total de R$ 42.051,13. Considerando que se encontra depositada nos autos a quantia de R$ 20.000,00, resta o débito de R$ 22.051,13. Intime-se a parte executada para, no prazo de 15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor de R$ 22.051,13, sob pena de prosseguimento da execução. Intimem-se. Em que pese o inconformismo recursal, ao menos neste juízo de cognição sumária, entendo que a decisão não merece reparos. Consoante art. 499 do Código de Processo Civil, a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos pode ser promovida quando impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático equivalente. No caso concreto, restou evidenciado o descumprimento reiterado da obrigação pelo agravante, que se recusou a exibir os contratos mesmo sob pena de multa cominatória, conforme reconhecido no processo primário. Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência sedimentada “quanto à possibilidade de conversão do pedido de obrigação de fazer em perdas e danos quando impossível a tutela específica ou a obtenção do resultado prático correspondente, como meio viabilizador da eficácia do julgamento.” (AgInt no AREsp n. 1.205.100/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 19/3/2019, DJe de 22/3/2019.) Portanto, demonstrada a impossibilidade de cumprimento da obrigação específica de exibir os contratos eletrônicos, ante a recusa persistente do executado em adimplir o comando judicial, revela-se plenamente cabível a conversão da obrigação de fazer em perdas e danos, nos termos do art. 499 do CPC e em conformidade com a jurisprudência. No que concerne à alegação de que não haveria comprovação do pagamento das parcelas dos empréstimos fraudulentos, considero que tal argumento não pode ser acolhido. A decisão agravada consignou, de forma expressa, que o valor da conversão em perdas e danos não foi especificamente impugnado, tendo sido apenas questionado quanto ao seu cabimento, apontando, ainda, a existência de documentos nos autos que embasaram a fixação do valor (IDs 176704638, 176706345, 176704644 e 176706346). Como cediço, incumbe à parte impugnar especificamente os fatos alegados pela parte contrária. No caso, o agravante, que detém todos os registros bancários e histórico de transações da conta da agravada, limitou-se a apresentar alegação genérica de que não tem conhecimento se foram pagas todas as parcelas, olvidando-se de juntar qualquer extrato, comprovante de débito ou documento que demonstrasse pagamentos totais ou parciais dos empréstimos. Cabe observar que o recorrente, na qualidade de instituição financeira, tem pleno acesso aos dados de transações de seus clientes, podendo demonstrar se houve ou não pagamento das parcelas dos empréstimos fraudulentos. Nesse contexto, a alegação de desconhecimento sobre os pagamentos, desacompanhada de qualquer substrato probatório, configura impugnação genérica incapaz de elidir o valor fixado pelo magistrado. Dessa forma, não se vislumbra, em juízo preliminar, a probabilidade de provimento do recurso. Por conseguinte, dada a impossibilidade de concomitância entre os requisitos indispensáveis para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, o indeferimento do pedido de liminar é medida que se impõe. DISPOSITIVO Pelo exposto, INDEFIRO o pedido de liminar. Intime-se a parte agravada para, querendo, apresentar contrarrazões, facultando-lhe, ainda, a juntada de documentos (art. 1.019, II, do CPC). Comunique-se ao Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator